Tribunal: TJDFT
Processo: 0707987-31.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. INOCORRÊNCIA DA PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. SERVIDORA PÚBLICA. INCABÍVEL A CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE LIBRAS. OBSERVÂNCIA DAS EXIGÊNCIAS LEGAIS EXISTENTES DURANTE O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO DECRETO DISTRITAL No 24.136/2003. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 37. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
2. Nas razões recursais, a autora/recorrente requer a reforma da sentença, sob o argumento de que faz jus ao recebimento da Gratificação de LIBRAS em relação ao período de 27 de junho de 2014 a 18 de outubro de 2016, no percentual de 10% (dez por cento), incidente sobre o valor do seu vencimento básico, com reflexos proporcionais ao exercício, com os acréscimos legais (juros e correção monetária), quantia que totaliza R$ 26.461,77 (vinte e seis mil, quatrocentos e sessenta e um reais e setenta e sete centavos), já atualizada monetariamente até janeiro de 2020.
3. Em contrarrazões, o Distrito Federal requer a manutenção da sentença de improcedência. Subsidiariamente, requer exclusão das parcelas prescritas da condenação.
4. Inicialmente, verifica-se que não merece prosperar a alegação de ocorrência de prescrição, suscitada em contrarrazões. Isso porque, não corre prescrição durante a tramitação do Procedimento Administrativo no 0401-001226/2016. Inocorrência da prejudicial de mérito, suscitada em contrarrazões.
5. O art. 3o da Lei 2.532/2000 autoriza a criação de gratificação a ser atribuída aos servidores designados para a atividade de interpretação de LIBRAS. A Gratificação pela Atividade de Atendimento na Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS foi regulamentada pelo Decreto no 24.136, de 09 de outubro de 2003.
6. Posteriormente, o artigo 3o, caput, e parágrafo único, do Decreto distrital n.o 24.136/2002, os quais previam o pagamento da referida gratificação, foram revogados pelo Decreto n.o 37.374/2016.
7. Na situação em tela, as provas dos autos sequer demonstram a alegada atuação como interprete em LIBRAS em atendimentos da Defensoria Pública do Distrito Federal e audiências judiciais durante o período de vigência do Decreto Distrital no 24.136/2003.
8. O Termo de Audiência de Prisão Domiciliar (ID 18418496 - Pág. 4), além de não demonstrar a alegada habitualidade, apenas consigna a presença da servidora pública, sem indicar a atuação da parte autora como interprete em LIBRAS.
9. Ademais, como bem salientado na sentença, as provas dos autos não demonstram a existência de designação da demandante para a interpretação de libras.
10. Ressalta-se que a exigência de designação para o pagamento da gratificação em contexto encontra-se expressamente prevista no art. 3o da Lei 2.532/2000.
11. Por fim, é vedado ao Poder Judiciário a concessão de aumento nos vencimentos de servidor público com base no princípio da isonomia (Enunciado n. 339 da Súmula do STF e Súmula Vinculante n. 37).
12. Destarte, irretocável a sentença vergastada.
13. RECURSO CONHECIDO. INOCORRÊNCIA DA PREJUDICIAL SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. IMPROVIDO.
14. Condenado o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% da causa (art. 55, Lei no 9.099/95).
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.